Tribunal: STM
Processo: 7000495-34.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000495-34.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: TATYANE BRUNO PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter in totum o Decreto condenatório de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharamo voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/04/2022 07:28:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1365bc45c01
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: TATYANE BRUNO PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O ART. 312, AMBOS
DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
O uso de Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e instantâneo de
efeitos permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma com a
simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a existência
de eventual prejuízo à Administração Castrense.
Sabe-se que o reconhecimento de crime impossível é apenas para situações gritantes,
nas quais a falsificação mostra-se escancaradamente grosseira, produzindo a
consequente recusa imediata do documento por quem o analisa, o que não aconteceu
no caso dos autos.
Ao contrário, restou-se evidenciado in tela a real potencialidade danosa do
documento apresentado na Instituição Militar, já que era capaz de iludir, em um
primeiro momento, a percepção de quem o examinasse.
Quanto a não realização de perícia no documento, insta esclarecer que existem vários
meios de provas em direito admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles.
Por isso, deixou-se de submeter o documento a exame de peritos, porque foi possível
comprovar o falso por outros elementos probatórios igualmente idôneos e robustos.
Sendo assim, comprovou-se a tipicidade material da conduta perpetrada pela
acusada, ante a reunião de todos os elementos integrantes da figura típica prevista
no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter
in totum o Decreto condenatório de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU, em favor de TATYANE BRUNO PEREIRA, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que condenou a nominada civil à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 315 (uso de documento falso) c/c o art. 312 (falsidade ideológica ), ambos
do CPM, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e ao regime aberto para o caso de cumprimento
da pena, bem como ao direito de recorrer em liberdade.

A Exordial Acusatória narra que:
"(...) No dia 25 de fevereiro de 2015 a denunciada preencheu e apresentou na Capitania
dos Portos do Rio de Janeiro a Ficha de Inscrição do Curso de Adaptação para Aquaviários -
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (CAAQ - ICT/S) (fls. 18/19).
Junto com a ficha de inscrição a denunciada apresentou um Certificado de Cozinheiro do
SENAC do Rio de Janeiro, devidamente autenticado (fls.25).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/04/2022 07:28:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1365bc45c01
Ocorre que o referido certificado foi avaliado pela Comissão de Verificação Documental da
Capitania dos Portos, a qual encaminhou para análise, junto ao SENAC, objetivando a
comprovação da veracidade do documento (fls.09/12 e 13).
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) as folhas 34, por seu Gerente de
Serviços Educacionais, certifica que o documento apresentado pela denunciada é falso,
pois: (fls.34).
1- Não existe registro em nome de Tatyane Bruno Pereira no SENAC/RJ.
2 - Não existia mais a nomenclatura apresentada no certificado falso no ano informado no
documento.
3 - O modelo do certificado não confere com os padrões do SENAC.
4 - O nome do Diretor informado no documento falso saiu do SENAC em 2002.
5 - O curso de cozinheiro em 2012 não continha as unidades curriculares informadas no
falso documento.
6 - As informações do curso na frente do falso documento divergem do inscrito no verso.
Diante da comprovada falsidade a denunciada foi ouvida no IPM, sustentando, ainda assim,
que fez o curso (fls. 33 e 61).
Demonstrada a materialidade da falsidade e o uso do documento falso pela denunciada, o
órgão do Ministério Público Militar denuncia Tatyane Bruno Pereira, dando-a como incurso
nos artigos 315 c/c 312, (...)".

A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 49-35.2016.7.01.0301, do qual constam os seguintes
documentos:
- Ficha de inscrição no curso CAAQ-CT/S preenchida pela apelante;
- Cópias de RG, CPF e Título Eleitoral;
- Relatório de verificação documental;
- Ofício nº 1638 da CPRJ à Secretária do SENAC- Unidade Campo Grande-RJ, solicitando a confirmação dos
dados apresentados nos certificados apresentados relativos a TATYANE BRUNO PEREIRA e a SANDRA
REGINA DA SILVA LISBOA;
- Atestado de saúde ocupacional, afirmando que a Sra. TATYANE estava em gozo de plena saúde física,
mental, auditiva e visual;
- Certificado de conclusão do ensino fundamental emitido pelo Diretor da Escola Municipal 05/12/02 - Itália,
subordinado a Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro;
- Certificado de suposta conclusão de curso de cozinheiro, emitido pelo SENAC do estado do Rio de Janeiro,
realizado em 5/3/2012 a 20/4/2012;
- Resposta do SENAC a solicitação de verificação de autenticidade do Diploma do curso que supostamente
teria sido realizado naquela instituição; e
- Conclusão, relatório e solução do IPM na qual apurou indícios de crime previsto no CPM.

A Denúncia foi recebida em 1 de agosto de 2016.
Em 12 de setembro de 2016, foi juntada aos autos uma certidão constando que uma via do Mandado de
Citação foi entregue à genitora da ré (proc. orig. / evento 1 / doc. 4 / fl. 11).
A audiência que foi designada para o dia 13 de setembro de 2016 não pode ser realizada, ante a ausência
da acusada.

Ao tentar intimar novamente a acusada no endereço constante nos autos, o Oficial de Justiça certificou que
a Sra. TATYANE não morava mais lá.
Em 17 de outubro de 2016, com vistas dos autos, o MPM requereu citação por edital.
Em 24 de novembro de 2016, foi determinada a citação por edital com a designação da audiência de
qualificação e interrogatório e oitiva da testemunha do MPM para o dia 26 de janeiro de 2017.

Em sessão de 26 de janeiro de 2017, foi decretada a revelia da ré, e, acolhendo pedido da Defesa, foi
suspenso o processo e o prazo prescricional nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
Após diversas tentativas, em 31 de janeiro de 2019, a ré foi intimada para comparecer à 3ª Auditoria da 1ª
CJM para audiência de qualificação e interrogatório, marcada para 25 de fevereiro de 2019. No entanto, a
acusada, mais uma vez, não compareceu a audiência para a qual foi intimada.

Em 27 de fevereiro de 2019, o Magistrado deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça devido à
alteração da Lei de Organização da JMU, passando a atuar de forma monocrática no feito.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/04/2022 07:28:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1365bc45c01
Em 2 de abril de 2019, após manifestação do MPM, decidiu o Magistrado pela revogação da suspensão do
processo, com o consequente prosseguimento da Ação Penal.
Em 6 de agosto de 2019, a ré foi intimada por Oficial de Justiça, a fim daquela acusada comparecer à
audiência designada para o dia 9 de setembro de 2019, onde não compareceu novamente.

Em 9 de setembro de 2019, por meio de videoconferência, foi ouvida a testemunha do MPM, o Capitão de
Fragata da Reserva Remunerada EVANDRO FERREIRA DA ROCHA, que declarou sumariamente:
"[...] que fazia parte da comissão de verificação documental; que identificou a suposta
falsificação do documento; que, ao examinar o documento apresentado pela ré, chamou a
atenção do depoente o fato de ele ser diferente de outros certificados já analisados em
outras oportunidades, apesar de ele estar autenticado em cartório, por isso, sugeriu a
averiguação de sua autenticidade junto ao SENAC; que, depois disso, não acompanhou
mais o processo; que todos os documentos apresentados eram verificados tendo em vista
os diversos casos de falsificação documental à época, inclusive com documentos do
SENAC; que a falsificação não era grosseira, que estava com a marca do SENAC e
com autenticação; que a finalidade do documento era inscrição em curso de aquaviário,
no caso cozinheiro, taifeiro, enfermeiro, para fins de habilitação para trabalhar, por
exemplo, em navios mercantes; que o documento era diferente, mas, não sabia se era
falso ou não; que era diferente de outros já apresentados [...].".

Em 11 de setembro de 2019, o Ministério Público Militar requereu a intimação pessoal da ré para manifestar-
se acerca da aceitação ou não da suspensão condicional do processo.
Foi designado o dia 13 de novembro de 2019 para fins de audiência acerca do requerido pelo MPM.
Entretanto, apesar de intimada por Oficial de Justiça, a acusada, a exemplo das outras vezes, não respondeu
ao pregão.
O Juiz Federal da JMU designou o dia 04 de março de 2020 para fins de apreciação de aplicação da Lei nº
9.099/95 e de qualificação e interrogatório, sendo que a ré foi intimada em 27 de janeiro de 2020 por Oficial
de Justiça.
Na data designada, a ré não compareceu, sendo determinada vista às Partes para os fins do artigo 427 do
Código de Processo Penal Militar.

Em 11 de março de 2020, o MPM requereu realização de perícia no diploma de conclusão do curso de
cozinheiro; posteriormente, desistiu da diligência;
A Defensoria Pública da União nada requereu.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação da acusada no art. 315 do CPM.
Por sua vez a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição da ré, alegando que a conduta dela trata-
se de crime impossível. Ressaltou ainda que não houve perícia no documento, não havendo assim
materialidade comprovada. Finalizou requerendo, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima.
Em Julgamento realizado no dia 23 de junho de 2020, o Juiz Federal Substituto julgou procedente a Denúncia
e resolveu condenar a civil TATYANE BRUNO PEREIRA pela prática do delito previsto no art. 315 c/c art. 312,
ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
conforme art. 33, § 2º, "c", do CP, com o beneficio do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar
em liberdade.

Inconformada, a defesa da condenada apelou tempestivamente.
Em suas razões alegou a atipicidade da conduta por absoluta ineficácia do meio, afirmando que o certificado
apresentado se mostrou absolutamente impróprio para enganar a Marinha do Brasil. Afirmou ainda que não
há a comprovação da materialidade do delito, uma vez que não houve realização da perícia e finalizou
requerendo a reforma da sentença condenatória com a consequente absolvição da apelante.

Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo defensivo,
mantendo-se íntegra a Sentença Condenatória a quo.

É o Relatório.
VOTO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/04/2022 07:28:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1365bc45c01

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

In casu, a acusada civil TATYANE BRUNO PEREIRA, com a intenção de conseguir fazer o Curso de Adaptação
para Aquaviários: cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde (CAAQ-I-CT/S), apresentou à
Administração Militar um documento falso, autenticado em cartório, com a logomarca do SENAC e assinado
pelo suposto Diretor da Instituição, o qual, posteriormente, comprovou-se que à época da apresentação
desse Certificado pela ré não estava mais naquele Estabelecimento de Ensino.
Sendo assim, esse Diretor jamais poderia ter assinado o referido documento apresentado pela acusada ao
SENAC.

Por conta disso, a ré foi condenada pelo Juízo de piso à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do
crime militar de uso de documento falso, nos termos do art. 315 c/c art. 312, ambos do CPM, com o direito
de recorrer em liberdade e o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, além da fixação do regime
prisional inicialmente aberto.
Não se conformando com a condenação, a defesa recorreu no intuito de alcançar a absolvição dela.
Contudo, as pretensões defensivas não merecem prosperar.

De início, o pleito absolutório, pautado na configuração de crime impossível, foge completamente das provas
levantadas contra a acusada, visto que o meio por ela encontrado para falsificar o documento se mostrou
com capacidade lesiva, idôneo e em condições de enganar a Administração Militar, já que nele constava o
timbre do SENAC; os dados pessoais da ré; período em que teria feito o curso; as disciplinas ministradas no
período; total de horas-aula; autenticação do Cartório, com carimbo, além da rubrica do servidor cartorário e
assinatura do Diretor daquela Instituição.

Conforme se verificou nas provas dos autos, quase que a acusada ludibriou a Administração Castrense e
conseguiu seu intento criminoso. Isso só não foi possível, graças à competência e à vigilância do militar que
fazia parte da comissão de verificação documental, o qual, mesmo depois de analisar o Certificado,
teve dúvidas quanto a sua autenticidade, razão pela qual encaminhou o documento suspeito ao
SENAC para fins de confirmação de sua veracidade.

Mais adiante, aquela Instituição informou à OM que nunca emitiu o referido Certificado em nome da
acusada, tratando-se, dessa forma, de documento falso, deixando evidente a tipicidade, a ilegalidade e a
culpabilidade da ré nesse caso. Isso fica patente quando foram identificadas diversas discrepâncias no
documento apresentado, como por exemplo, essas a seguir:
"1- Não existe registro em nome de Tatyane Bruno Pereira no SENAC/RJ.
2 - Não existia mais a nomenclatura apresentada no certificado falso no ano informado no
documento.
3 - O modelo do certificado não confere com os padrões do SENAC.
4 - O nome do Diretor informado no documento falso saiu do SENAC em 2002.
5 - O curso de cozinheiro em 2012 não continha as unidades curriculares informadas no
falso documento.
6 - As informações do curso na frente do falso documento divergem do inscrito no verso.".

É de se notar que somente a Instituição que emitiu esse documento poderia saber desses
detalhes acima numerados. De fato, não teria como a Administração Militar saber, por exemplo, o "nome
do Diretor" do SENAC na data consignada no Certificado ou a "nomenclatura apresentada" ou, ainda, "as
unidades curriculares informadas no falso documento".
Ou seja, foi preciso remeter o Certificado à Instituição que suspostamente o tinha emitido para ter a certeza
de sua falsificação, o que só confirma que se tratava de falsificação bem feita e apta a enganar a
Administração Militar, pois aquele documento continha todos os dados exigidos, razão pela qual
apresentava, de fato, enorme potencial de lesividade.

Ademais, esse mesmo militar - que suspeitou da veracidade do Certificado -, ao prestar depoimento na
condição de testemunha, deixou claro que não se tratava de uma falsificação grosseira, pois o
documento"estava com a marca do SENAC e com autenticação". Por derradeiro, afirmou ainda a testemunha
que "não sabia se era falso ou não", o que, da mesma forma, fez com que a OM solicitasse auxílio àquela
Instituição de ensino para fins de comprovação do documento em questão.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/04/2022 07:28:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1365bc45c01

Portanto, com toda vênia, o Certificado apresentado pela acusada se mostrou absolutamente capaz de
enganar a Força Marítima nesse contexto. Noutro viés, cabe esclarecer que, ao contrário do mencionado
pela defesa nas razões recursais, um documento pode ser diferente do outro e, ainda assim, ambos estarem
sem vício nenhum, ou seja, em plena conformidade com a legislação pertinente. É dizer que o fato de dois
documentos serem divergentes ou destoarem - um do outro - em seu conteúdo ou na sua forma, não os
remetem, necessariamente, para o campo da ilegalidade, concessa venia.

Sendo assim, não cabe falar em crime impossível, uma vez que o certificado apresentado estava em
condições de ludibriar o seu receptor junto a Marinha do Brasil, e só não aconteceu, frise-se à exaustão,
devido ao ótimo trabalho da comissão de investigação, que pediu informações sobre a lisura do documento
junto à suposta Instituição emitente do aludido documento.

Ainda na tentativa de demonstrar que o crime é impossível, a Defesa também salienta "que a suspeita
quanto à autenticidade do documento foi levantada pela autoridade militar imediatamente, no ato de
recepção do documento". No entanto, segundo se apurou na espécie, não procede essa alegação defensiva,
permissa venia, porquanto, o que houve de imediato foi uma suspeita sobre a veracidade do Certificado,
sendo certo que suspeitar da autenticidade desse documento não significa que, necessariamente, seja falso.
Isso porque é possível ocorrer a suspeição de falsidade de determinado documento (ou seja, a dúvida)
e, posteriormente, restar comprovado que ele está dentro do esquadro da legalidade. Na vertente quaestio,
a demonstração da falsidade do Certificado somente ocorreu após diligências e averiguações mais apuradas,
o que só evidencia a real potencialidade danosa do referido documento, tendo em vista que o mesmo era
capaz de iludir a percepção de quem o examinasse.

Além do mais, sabe-se que o reconhecimento de crime impossível é apenas para situações gritantes, nas
quais a falsificação mostra-se escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do
documento por quem o analisa, o que nem de longe aconteceu no caso dos autos.
Quanto ao argumento de que a "utilização do documento falso pela Recorrente não provocou abalo à fé
pública da administração militar", é suficiente lembrar que o uso de documento falso, que se
apresente hábil a iludir o homem médio - não se permitindo, a olho nu, a detecção da
falsidade - e que se revele eficaz ou capacitado para alcançar o fim ilícito pretendido pelo
infrator, não caracteriza falsidade grosseira e, muito menos, crime impossível.

Destarte, o uso de Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e instantâneo de efeitos
permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma com a simples apresentação desse
documento falsificado, sendo desnecessária a existência de eventual prejuízo à Administração
Castrense, conforme jà entendeu esta Egrégia Corte de Justiça quando julgou, por exemplo, a Apelação
nº 0000042-81.2015.7.05.0005, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em
01/12/2016 e a Apelação nº 0000084-17.2015.7.02.0102, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Julgado em 05/09/2017.

Desse modo, a considerar os precedentes desta Corte de Justiça e a legislação pertinente ao caso, ficou
configurada a tipicidade material da conduta perpetrada pela acusada, ante a reunião de todos os
elementos integrantes da figura típica prevista no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, nos termos
estampados na Sentença a quo.

No que tange ao pedido defensivo de absolvição da ré pela"ausência de comprovação da materialidade pela
não realização de perícia", torna-se imperioso esclarecer que existem vários meios de provas em direito
admitidas e o exame pericial é apenas um deles.
Ora, no caso dos autos nem foi preciso utilizar esse meio de prova, sendo dispensado porque a falsidade do
Certificado apresentado pela ré foi descoberta por intermédio do SENAC, que, ao analisar seus registros,
constatou jamais ter emitido aquele documento para a acusada.

Nesses termos também se manifestou o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar da União Dr CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI sobre a perícia:
"(...). Cabe apenas mencionar que tal prova pode ser suprimida por outros meios
de provas, havendo de registrar-se que a formação de convencimento do Julgador
se dá com base em todo o contingente probatório acostado aos autos (livre

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/04/2022 07:28:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1365bc45c01
convencimento motivado), não havendo de vigorar, como se tenta fazer crer, a
preponderância (quiçá a obrigatoriedade), de um tipo de prova (pericial, no caso)
sobre as demais.". (Grifon nosso.)

Aliás, a própria jurisprudência trazida pela defesa nas razões recursais reconhece que a prova
pericial é apenas uma dentre vários meios de prova ao consignar que: "Nos delitos de falso, o exame
pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a formação do seu
convencimento".
Nesse diapasão, é importante lembrar que cabe ao Juízo analisar não só uma prova específica, mas todo o
conjunto probatório formado ao longo do processo.
No feito em colação, a realização do exame pericial seria apenas mero formalismo, pois só
confirmaria a falsificação no documento, que já tinha sido confirmada, quando o SENAC
informou, com riqueza de detalhes, que jamais emitiu aquela Certidão em favor da acusada, caindo
por terra a tese defensiva de imprescindibilidade da realização da perícia documentoscópica nesse caso.

Sendo assim, deixou-se de se fazer a perícia, no contexto examinado, porque conseguiu-se comprovar o
falso por outros elementos probatórios totalmente idôneos e robustos, sobretudo, o documento emitido pelo
SENAC, já que existiam dados ou informações na Certidão entregue pela ré à OM que somente
essa Instituição de Aprendizagem Comercial poderia confirmar, ou não, a veracidade delas
como, por exemplo, qual era o nome do Diretor daquele estabelecimento no período indicado pela
acusada no documento que foi por esta apresentado.

Enfim, o fato é que a própria ré dá mostras da gravidade do ato criminoso que praticou ao criar
enormes dificuldades para não ser encontrada e intimada a comparecer às Audiências no Juízo
de primeiro grau, a ponto de mudar de endereço, estando, pelo visto, em local incerto e não
sabido.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, existe nos autos, na pior das hipóteses, o lastro
probatório mínimo, em condições de manter a condenação proferida na Sentença a quo, motivo
pelo qual o recurso defensivo não merece melhor sorte, com todas as vênias.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter in totum o Decreto condenatório de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:07:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eae06373
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000495-34.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: TATYANE BRUNO PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

Insurge-se a DPU, na defesa da civil TATYANE BRUNO PEREIRA, contra a Sentença do Juiz Federal Substituto
da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que a condenou, como incursa no art. 315 c/c o art. 312, ambos do Código Penal
Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade
e com o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença hostilizada enquadrou a conduta no art. 315 do CPM, o qual aduz:

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com o fito de verificar se a ação da
acusada realmente se amolda ao tipo repressivo em comento.

Em suma, a civil TATYANE PEREIRA foi denunciada por apresentar certificado do SENAC, supostamente falso,
de conclusão de Curso de Cozinheiro, com autenticação cartorária, perante a Capitania dos Portos do Rio de
Janeiro. Tal apresentação ocorreu em 25/2/25, durante a inscrição da denunciada no Curso de Adaptação
para Aquaviários - Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (CAAQ-ICT/S).

No Apelo, a DPU sustenta que:

(...)
2.1 A ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO
Constata-se a partir dos termos e atos do processo que o crime imputado à Apelante
jamais seria passível de consumação, uma vez que o certificado apresentado se mostrou
absolutamente impróprio para enganar a Marinha do Brasil.
(...)
Cabe salientar, inclusive, que a suspeita quanto à autenticidade do documento foi
levantada pela autoridade militar imediatamente, no ato de recepção do documento, e,
para a configuração da tipicidade da conduta delitiva imputada à Apelante, a falsidade
deve ter concreta potencialidade lesiva, isto é, deve ser capaz de iludir ou ludibriar a
percepção daquele que se depara com o documento falsificado.
Desse modo, tem-se que a suposta utilização do documento falso pela Recorrente não
provocou abalo à fé pública da administração militar, tampouco representou risco ao bem
jurídico protegido pela norma penal, justamente porque é desprovido de qualquer
potencialidade lesiva. Além disso, a Marinha do Brasil tem como conduta de praxe a
conferência de todos os documentos recebidos por seus órgãos administrativos como

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:07:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eae06373
forma de assegurar-lhes a veracidade.
(...)
Portanto, considerando que o intento da Assistida jamais poderia ser alcançado, sua
conduta reveste-se de atipicidade, por absoluta ineficácia do meio empregado.
(...)
2.2 A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DA ACUSAÇÃO.
Da interpretação sistemática dos artigos 27, 315, parágrafo único e 328, todos do Código
de Processo Penal Militar, podemos afirmar, com a segurança jurídica necessária, que nos
crimes que deixam vestígios, torna-se indispensável o exame do corpo de delito.
Em casos como o presente (falsidade documental), impõe-se que a demonstração da
materialidade delitiva se dê por meio técnico, sob pena de violação ao devido processo
legal (art. 5°, inciso LIV, da CFR/88).
(...)
Por fim, não é demais lembrar que o ônus da acusação recai sobre o Ministério Público
Militar, nos termos do art. 296 do CPP, que, no caso concreto, deixou
de se desincumbir do seu ônus por não ter insistido na perícia técnica requerida.
Assim, nos termos do que foi explicitado é que se pugna pela absolvição da Apelante, haja
vista a inexistência de prova pericial quanto à materialidade delitiva e ante a ausência de
juntada de prova documental minimamente válida ("originais" ou cópia autenticada) a fim
de comprovar o ilícito.

O Apelo não merece provimento.

Da atenta análise dos autos, resta indubitável o cometimento do crime pela acusada, sobretudo pela prova
documental.

A materialidade do delito foi comprovada pelo certificado, com autenticação cartorária, apresentado pela ré
na inscrição (evento 1, doc. 7, fls. 32-33, da APM) e pelo Ofício do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC - a respeito das adulterações contidas no documento (evento 1, doc. 7, fl. 39, da APM).

A referida instituição informou que o certificado não era verdadeiro, com base nos seguintes
esclarecimentos:

(...)
a) Não foram encontrados registros educacionais (Físico e Sistema) em nome de Tatyane
Bruno Pereira nos cursos realizados pelo SENAC RJ.
b) No ano informado de realização do curso, não existia mais a nomenclatura Centro de
Formação Profissional 16. O correto é Senac Campo Grande.
c) O modelo de certificado apresentado não está em conformidade com os padrões desta
instituição de ensino.
d) O Diretor Paulo Cezar Chavão deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do
Senac Rio em 07/01/2002.
e) O curso de Cozinheiro do Senac RJ no ano de 2012 não era composto pelas unidades
curriculares citadas na frente e no verso do certificado apresentado.
f) O título do curso e disciplinas que constam na frente do certificado estão divergentes
com o impresso no verso (...)

Do mesmo modo, a prova testemunhal colhida em Juízo confirmou a prática delitiva em apreço.

O CF R/1 Evandro Ferreira da Rocha declarou que fazia parte da comissão de verificação documental e foi o
responsável pela identificação da suposta falsificação do documento; que o documento possuía
autenticação em cartório e, por essa razão, sugeriu a averiguação de autenticidade junto ao
SENAC; depois disso, não acompanhou mais o processo; que todos os documentos apresentados
eram verificados, tendo em vista os diversos casos de falsificação documental à época,
inclusive com documentos do SENAC; que a falsificação não era grosseira, estava com a
marca do SENAC e com autenticação em cartório; que o documento foi apresentado para inscrição
em curso de aquaviário, para habilitação de trabalho na Marinha Mercante, para quem já possuísse

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:07:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eae06373
formação de cozinheiro, taifeiro ou enfermeiro; que o documento era diferente de outros já
apresentados, mas não sabia se era falso ou não (evento 131, da APM).

Quanto ao dolo, há de se ressaltar ser evidente que a acusada detinha conhecimento de que o documento
utilizado era fraudado. Registre-se que o Certificado de Curso de Cozinheiro foi utilizado como requisito para
inscrição em curso de Aquaviário, o qual qualificaria a civil para o exercício da função de Cozinheira em
embarcações da Marinha Mercante (evento 1, doc. 7, fl. 15, da APM).

Outrossim, é importante frisar que a inexistência de prejuízo à Administração Militar no caso em apreço não
desconfigura a prática delitiva. O uso de documento falso é considerado crime formal, sendo desnecessária
a ocorrência de dano. É essa a jurisprudência do e. STM, conforme acórdãos a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME FORMAL. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. DELITO
CARACTERIZADO. OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MERO
EXAURIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Os crimes de falso possuem
como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de
praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. 2. Para a configuração da figura típica do uso de documento
falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo
situação juridicamente relevante. 3. Eventual prejuízo à Administração Militar, em
razão do uso da certidão falsa e obtenção de resultado favorável no certame
licitatório, perfaz mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar
o delito. Apelação desprovida. Decisão por unanimidade ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000274-17.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 14/10/2021, Data de Publicação: 6/12/2021);

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO.
PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR. CONFIGURAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 397, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Os crimes
descritos nos arts. 312 e 315 do CPM são formais e de perigo abstrato, assim, a
exclusão da empresa licitante do certame, após a descoberta da fraude, não
impede a caracterização dos delitos. Impossibilidade de aplicação da absolvição
sumária, prevista no art. 397, inciso III, do CPP, ante a inexistência de omissão na lei
adjetiva castrense, bem como pela incidência do princípio da especialidade. Recurso não
provido. Decisão unânime ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000751-74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 11/3/2021, Data de Publicação: 23/3/2021).

À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda ao tipo penal previsto no
art. 315 c/c o art. 312, ambos do Código Penal Militar. À ré não socorre nenhuma das excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, tratando-se de agente imputável, da qual se esperava a adoção de conduta
diversa da consumada.

Das teses defensivas

De início, não merece prosperar a tese defensiva de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto.

O falso não se revelou de plano, como alega a DPU, mas apenas depois de averiguação junto ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.

Conforme ressaltado pela testemunha CF R/1 Evandro Ferreira da Rocha, o documento era diferente dos
certificados já analisados por este membro da Comissão, o que chamou sua atenção. Contudo, não
identificou de plano a falsificação e, muito menos, erro grosseiro, sobretudo porque o
certificado possuía autenticação cartorária e logomarca do SENAC. Além disso, afirmou que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:07:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eae06373
teve dúvida quanto à autenticidade dos dados contidos no documento e, diante das inúmeras
fraudes em inscrições no Curso de Aquaviário, solicitou esclarecimentos ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial.

Assim, não houve erro grosseiro para caracterizar meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal
como exigido pelo art. 32 do Código Penal Castrense. Ao contrário, foi necessária a realização de diligências
junto à Instituição de Educação Profissional para comprovar a fraude.

Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência consolidada deste e. STM, conforme ementas abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. CONVERSÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL. MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO "A
QUO". TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TESE
JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. CONTRAFAÇÃO. RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA
ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O preenchimento de receituário médico em nome
próprio, em substituição àquele referente a outrem, caracteriza a inautenticidade
documental configuradora do crime capitulado no art. 311 do CPM. A contrafação torna-se
mais eficaz quando os instrumentos utilizados são aptos a enganar, pois aparentam
idoneidade. Nesse contexto, diante de seu manejo clandestino, podem ser relacionados os
formulários timbrados, os carimbos identificadores, as imitações de assinaturas, entre
outros. O desvalor da conduta assume maior relevância quando burla os controles oficiais
no intuito de obter vantagem de natureza pecuniária, em prejuízo do Sistema de Saúde
Militar. 6. A tese do crime impossível, nos delitos de "falsum", tem ensejo apenas
quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de
plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro
grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos
intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar
agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco
a ocorrência de crime impossível. (...). 8. Sentença condenatória irretocável. Não
provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data de Publicação: 25/5/2021);

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SELEÇÃO PÚBLICA
PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO
DE PADRÕES GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.
CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ
DOS DEMAIS CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES.
NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA. INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS E CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...) Não
obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito fundamental pelos réus faz surgir,
como face da mesma moeda, o direito de suprir-se a prova técnica direta por outros meios
admitidos no ordenamento jurídico, como o exame de corpo de delito indireto e a prova
testemunhal. Não caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do
objeto falso que não se revela de plano, mas apenas depois de averiguação junto
à Secretaria Estadual de Saúde. Os delitos de falsificação de documento e de uso de
documento falso têm por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:07:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eae06373
procedimentos administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso, não tenha
sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao
serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração
classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o agente não apenas beneficiaria a si
mesmo fazendo uso do documento falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os
concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e acreditavam em sua lisura. (...).
Recursos não providos. Decisões por maioria ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de
Publicação: 16/11/2020).

Outrossim, não se sustenta o argumento defensivo quanto à inexistência de materialidade delitiva por falta
de exame pericial. A tese apresentada pela apelante vai de encontro à jurisprudência consolidada do e.
Supremo Tribunal Federal sobre a prescindibilidade de perícia caso existentes outros meios de prova,
conforme os julgados abaixo:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOMUMENTO FALSO. CRIME
IMPOSSÍVEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA
ATESTAR A MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA. 1. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos relativos à
configuração ou não de crime impossível (art. 17 do CP). Desse modo, qualquer juízo desta
Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à
repartição constitucional de competências. 2. Embora a produção da prova técnica
seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência
da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente
autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos
outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito.
Precedentes. 3. Ordem parcialmente conhecida, mas denegada ( grifo nosso).
(HC 108463, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 09-09-2013 PUBLIC 10-09-2013);

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). EXAME
PERICIAL PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO
DE AUTODEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADES DAS CONDUTAS VERIFICADAS. ORDEM DENEGADA. I - Este Tribunal já
assentou o entendimento de que, para a caracterização do delito de uso de
documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é despiciendo o exame
pericial no documento utilizado pelo agente, se os demais elementos de prova
contidos dos autos evidenciarem a sua falsidade. Precedentes. II - No caso sob
exame, o próprio paciente confessou que adquiriu os documentos falsos na Praça da Sé,
em São Paulo, circunstância que foi corroborada pela prova testemunhal produzida em
juízo. III - Ambas as Turmas desta Corte já se pronunciaram no sentido de que comete o
delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade
policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes,
entendimento que foi reafirmado pelo Plenário Virtual, ao apreciar o RE 640.139/DF, Rel.
Min. Dias Toffoli. IV - Habeas corpus denegado ( grifo nosso).
(HC 112176, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-8-2012 PUBLIC 27-8-2012).

No mesmo sentido é o entendimento firmado por este e. Superior Tribunal Militar, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:07:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eae06373
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. (...) A
despeito de não ter havido perícia nos documentos apresentados pelo Acusado,
a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de
que a prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do
documento, podendo ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Vale dizer que,
embora imprescindível nos crimes que deixam vestígios, conforme disposto no
art. 328 do Código de Processo Penal Militar, o exame pericial pode ser suprido
por outros elementos probatórios existentes nos autos. Assim, no delito de uso
de documento falso, a identificação da materialidade delitiva prescinde da
realização de exame pericial quando a falsidade pode ser constatada por outros
meios idôneos de prova que, mesmo colhidos na fase inquisitorial, além de não
terem sido infirmados pelos demais elementos colhidos durante a instrução
processual, estariam sujeitos a eventual questionamento no chamado
contraditório diferido. Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade ( grifo
nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000295-90.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação: 10/12/2021);

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ EM
LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO
DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA
DE OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE DA PARTE. ART.
433 DO CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL DE JULGAMENTO. CONTINGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO.
EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Na configuração do crime
de "falsum" está implícito o intuito de ludibriar outrem (pessoa ou instituição). A ocorrência
do fato típico, o qual se amolda ao art. 315 do CPM, independe de resultado naturalístico. A
apresentação do documento apto a enganar, perante a Administração Militar, preenche as
elementares do tipo. Por vezes, a conduta criminosa calca- se na teoria da cegueira
deliberada. O agente, mesmo compreendendo a inverossimilhança documental, simula a
sua ignorância dos fatos, preferindo focar na vantagem que o ilícito lhe proporcionaria. 5.
Ainda que a perícia no documento não tenha sido formalizada, a comprovação da
falsidade poderá ser demonstrada. Há meios alternativos e eficazes para
evidenciar a contrafação, tais como: prova testemunhal; informações de
instituições, registrando a invalidade do documento; e a presença/ausência de
sinais característicos contrários às normas regentes para a sua confecção, entre
outros. 6. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão unânime ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000863-43.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 15/4/2021, Data de Publicação: 28/4/2021).

No caso dos autos, não se mostrou necessária a realização de exame pericial. A materialidade delitiva restou
suprida pela presença do Certificado nos autos, com autenticação cartorária, exibido pela ré (evento 1, doc.
7, fls. 32-33, da APM) e pelas informações prestadas pelo SENAC (evento 1, doc. 7, fl. 39, da APM).

Bem assim, sendo desnecessária a perícia, também é insubsistente a alegação da apelante acerca da
necessidade de juntada do certificado original ou da cópia autenticada aos autos. Tal tema também já foi
objeto de decisão pelo e. STM, conforme ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO EM PREGÃO ELETRÔNICO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA
DE PROVA DA MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA
DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:07:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eae06373
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Apresentação de atestado de capacidade técnica ideologicamente falso por representante
de empresa participante de pregão eletrônico, realizado pelo Exército, configura o crime de
uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar. Incabível a
rejeição da denúncia por ausência de prova da materialidade, considerando, por
si só, ter sido comprometida a realização do exame pericial ante a ausência do
documento original falsificado, quando presentes nos autos elementos
incontestes de que o documento é desprovido de veracidade. No caso, tem-se que
o documento falso atestou a capacidade técnica da empresa licitante em data anterior ao
seu registro na respectiva junta comercial. O suposto signatário do atestado denunciou a
irregularidade perante as autoridades policiais, negando ter assinado o documento, versão
corroborada pelo exame grafodocumentoscópico que concluiu não haver indícios
suficientes de o suposto emissor do documento ser o autor da assinatura questionada.
Portanto, se vistos de forma concatenada, há elementos suficientes para se concluir pela
existência da falsidade ideológica e, por conseguinte, pela presença de justa causa para o
exercício da persecução penal. Provimento do recurso. Decisão unânime ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000927-53.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 29/04/2021, Data de Publicação:
10/05/2021)

Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida, que condenou a
civil TATYANE BRUNO PEREIRA como incursa no art. 315 c/c o art. 312, ambos do Código Penal Militar (CPM),
à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto.

Brasília, 17 de março de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora